Tribunal: TJDFT
Processo: 0716858-77.2020.8.07.0007
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. ROUBO CIRCUSTANCIADO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA EM HARMONIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. INVIABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inviável o acolhimento de tese absolutória, uma vez que as provas produzidas ao longo da instrução criminal são consistentes e suficientes para sustentar o decreto condenatório, evidenciando que o réu e comparsa não identificado, em comunhão de esforços e divisão de tarefas agiram de forma consciente e voluntária, mediante uso de violência, que resultou em lesões físicas, tendo como objetivo a subtração dos bens da vítima.
2. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a palavra da vítima, em crimes contra o patrimônio, quando apresentada de maneira firme e coerente, reveste-se de importante força probatória, sendo apta a embasar o decreto condenatório, quando confrontada entre si e pelas demais provas dos autos.
3. Não há que falar em desclassificação do delito de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas para lesão corporal, quando devidamente comprovado que a violência foi empregada e os bens da vítima subtraídos.
4. Recurso desprovido.